Tribunal: TJSP
Processo: 1088060-57.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ação monitória. Prestação de serviço. Nota fiscal. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Apresentação de prova escrita da relação jurídica e do débito – Art. 700 do CPC. As autoras anexaram aos autos o contrato firmado entre as partes, as notas fiscais e o histórico de e-mail trocado, demonstrando a dívida cobrada. De outro a ré não se desincumbiu do seu ônus de provar o

Ementa:
Ação monitória. Prestação de serviço. Nota fiscal. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Apresentação de prova escrita da relação jurídica e do débito – Art. 700 do CPC. As autoras anexaram aos autos o contrato firmado entre as partes, as notas fiscais e o histórico de e-mail trocado, demonstrando a dívida cobrada. De outro a ré não se desincumbiu do seu ônus de provar o pagamento do débito ou a existência de causa extintiva, modificativa ou suspensiva da obrigação. Sentença mantida. Recurso desprovido.